Tribunal: TCU
Processo: 016.892/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8136/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.892/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Carla Barbosa de Vasconcelos (XXX.586.954-XX); Ana Claudia do Nascimento Lopes (XXX.567.517-XX); Camylla Barbosa de Vasconcelos (XXX.587.064-XX); Lucilene Antunes do Nascimento (XXX.525.867-XX); Maria Hilda Pimenta Pacheco (XXX.021.234-XX); Maria Penha do Nascimento de Oliveira (XXX.421.867-XX); Maria Terezinha Bandeira Andre (XXX.990.364-XX); Maria das Neves Silva (XXX.566.895-XX); Oswaldira Alice da Silva Brito (XXX.097.745-XX); Valdineia Alice da Silva (XXX.843.105-XX); Walmiria Alice Silva do Nascimento (XXX.151.965-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.